Tribunal: STF
Processo: HC 68186
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-16
Data de publicação: 1991-04-16

Ementa:
HABEAS  CORPUS  -  TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL   -   Embora
admissivel a pertinencia do habeas corpus para trancar ação penal,  e
indispensavel  a  demonstração  inequivoca  de  fato  que  o  enseje.
Situação ambigua há que merecer exame em campo mais amplo  não  sendo
oportuno fulminar o procedimento ja implementado.